Tribunal: TJDFT
Processo: 0008329-59.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0008329-59.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JUSTINA FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIA DO CARMO SILVA BARBOSA, MARIA LUCIA DE ARAUJO, MARILENE MARQUES DOS SANTOS, DIVINO JOSE RIBEIRO, EUNICE LEUSIETH DE ALMEIDA, JOAO DA SILVA COSTA, LUIZA VIEIRA DA SILVA, SARA CHAVES DA SILVA NOLETO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por intermédio da peça de ID 61104808, IRACEMA SOUSA DA COSTA, JOÃO DA SILVA COSTA JUNIOR, ADRIANA SOUSA COSTA PRACA, ALESSANDRA REGINA COSTA SOARES e ANA PAULA COSTA PACIOS noticiam o óbito do exequente JOÃO DA SILVA COSTA, e requerem a habilitação no precatório no 0004354-87.2009.8.07.0000 (0004354-87/2009), extraído da presente execução. Juntam documentos pessoais de cada um dos interessados (IDs 61106109 a 61106113), procurações em favor do mesmo causídico (IDs 61106114 a 61106118), além de escritura pública de sobrepartilha do espólio de JOÃO DA SILVA COSTA (ID 61106119). Intimado a manifestar-se, o DISTRITO FEDERAL (executado) manteve-se inerte, conforme certidão de ID 62513638. É o relato do essencial. Decido. Defiro o pedido de habilitação, nos termos requeridos, pois está em consonância com os termos da linha sucessória, devendo a Secretaria promover as anotações e comunicações necessárias. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador